Tribunal: TJDFT
Processo: 0707010-95.2018.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS VENCIDAS. TAXAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. ENCARGOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO. INADIMPLÊNCIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. UNIDADE RESIDENCIAL. INADIMPLÊNCIA DO CONDÔMINO. QUALIFICAÇÃO. PROPRIETÁRIO DA UNIDADE GERADORA DAS PARCELAS PRETENDIDAS. FATO INCONTROVERSO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÕES DEVIDAS. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENCARGO AFETO AO DEVEDOR. FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO. PROVA AUSENTE. PEDIDO. ACOLHIMIENTO. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ART. 373, II). ACORDO. PROPOSTA FORMULADA E ACOLHIDA EM REUNIÃO ASSEMBLEAR. MATERIALIZAÇÃO. PROPOSTA DO CONDOMÍNIO. CONDÔMINO INADIMPLENTE. MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. CURSO PROCESSUAL. RETOMADA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. IMPERATIVO. APELAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AVIAMENTO DO APELO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A constituição do condomínio irradia para o condômino a obrigação de concorrer para as despesas comuns inerentes à manutenção e custeio do ente condominial, compelindo-o a solver as parcelas originárias do rateio efetuado na forma estabelecida pela competente convenção condominial, não estando a germinação da obrigação condicionada à comprovação de que frui ou não dos serviços fomentados à universalidade de condôminos, pois fomentados de forma indistinta, legitimando o rateio dos custos correlatos.
2. Assumindo a posição de condômino por ser titular de unidade autônoma integrante do condomínio e ressoando incontroversa a inadimplência que lhe fora imputada, restando plasmados os fatos constitutivos do direito invocado pelo ente condominial, ao condômino inadimplente somente remanesce solver as obrigações inadimplidas como forma de ser alforriado, traduzindo o acolhimento do pedido formulado em seu desfavor pelo condomínio imperativo legal coadunado com a regulação que pauta as obrigações condominiais e com o princípio que repugna o locupletamento ilícito (CPC, art. 373, inc. I; CC, artigos 1.315 e 1.316).
3. Evidenciada a condição de condômino e não se descurando o condômino de ilidir a imputação de inadimplência que lhe fora direcionada e que ensejara o aviamento da pretensão de cobrança que lhe fora endereçada, deixando de comprovar que realizara o pagamento das parcelas perseguidas mediante comprovantes de pagamento, a existência dos débitos e a expressão das obrigações inadimplidas se tornam incontroversas, determinando sua assimilação como expressão da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório que está inserta no art. 373, inc. II, do estatuto processual, que imputa ao réu o encargo de desqualificar o débito que lhe está afetado.
4. O aperfeiçoamento da transação, como consenso e concerto de vontades volvido à composição do litígio, demanda consentimento expresso, derivando que, conquanto autorizado o condomínio a compor o débito condominial inadimplido na forma proposta pelo condômino inadimplente em assembleia, desde que formalizado no ambiente da ação em curso, a inércia do inadimplente, ao ser instado a se manifestar sobre o débito consolidado pelo credor e manifestar assentimento sobre o formulado, implica o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo a faculdade que o assistia, determinando a retomada do curso processual e o consequente acolhimento do pedido, diante da mora em que incidira e do próprio reconhecimento que manifestara.
5. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé. (CPC, art. 80).
6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.